Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADA. IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1o da Lei 8.009/90 determina que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”
2. A análise do acervo documental acostado aos autos permitiu verificar que o imóvel penhorado pelo Juízo de origem é o único bem desta natureza pertencente ao executado, sendo, inclusive, o local onde se procedeu a citação. 2.1. Constatou-se, ainda, que o agravante comprovou que arca com as contas decorrentes do uso do imóvel, o que não foi refutado pela parte exequente.
3. Verificado que o imóvel objeto da discussão travada nos autos é o único bem imóvel do executado, utilizado para sua moradia, forçoso é o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem, sobretudo diante da ausência de elementos que possam indicar conclusão diversa.
4. Recurso conhecido e provido.